Tribunal: TJSP
Processo: 0007513-89.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007513-89.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007513-89.2020.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No 27.324 RELATOR 2a CÂMARA
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0007513-89.2020.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
JUÍZO DE ORIGEM: 2o VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao regime aberto

Alegação de ausência do requisito subjetivo, com pleito
subsidiário de realização de teste psiquiátrico adicional

Ausência de demonstração do desacerto da decisão Recurso
desprovido.

Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, inconformado com a decisão de fls. 117/118, que deferiu a
progressão de regime (ao aberto) a Leandro Pereira da Silva.
Alega o Ministério Público (fls. 02/07), em síntese, que o agravado
não preencheu o requisito subjetivo. Destaca a gravidade dos crimes pelos quais
se viu condenado, sua longa pena a cumprir e a baixa quantidade de pena
cumprida (se comparada com o total). Como tese subsidiária, defende a
realização do exame conhecido como “teste de Rorschach”
Trazida a contraminuta (fls. 76/81), mantida a r. decisão agravada
(fls. 124), manifesta-se a D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 129/133).
É o relatório.
É caso de desprovimento do agravo.
Destarte, não há impugnação quanto ao preenchimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007513-89.2020.8.26.0625 -Voto no
3
requisito objetivo, permanecendo o recurso interposto adstrito ao subjetivo.
Cuida-se de acusado que cumpre penas que totalizam 45 anos, 10
meses e 01 dia. Iniciou a expiação de sua sanção em 16 de dezembro de 2000,
tendo deferida a progressão ao regime atual (semiaberto) em 22 de abril de
2015 (fls. 15).
Ostenta, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça em
seu bem fundamentado parecer, 5 faltas disciplinares de natureza grave (fls.
18/19) e, realmente, possui longa pena a cumprir, com tendo como data
prevista para seu término o dia 17 de outubro de 2046.
As faltas disciplinares supracitadas, ainda que cometidas há
considerável tempo (todas antes de sua progressão ao regime aberto, sendo a
mais recente em 2006), realmente demandam maior cautelar, que, no caso
concreto, se materializou sob a forma do exame criminológico determinado a fls.
35/41.
E o referido exame, cabe mencionar, contou com laudo psiquiátrico,
ainda que sucinto (fls. 44), que concluiu favoravelmente à progressão. Ao
mesmo destino pareceu caminhar a Psicóloga (fls. 45), que trouxe a admissão de
culpa e arrependimento do reeducando, além de planos relativamente bem
estruturados para o futuro. Conclui o parecer favorável o relatório social de fls.
46, que fez eco aos demais elementos.
Ostenta bom comportamento carcerário e, após sua progressão ao
regime semiaberto, foi agraciado com 20 saídas temporárias, retornando
regularmente após cada uma.
De fato, como sustentado acima, cuida-se de cenário que demanda
cautelas adicionais; todavia, o d. Juízo a quo já as teve. Todo o histórico recente
do acusado caminha para a progressão e o n. recorrente, em que pese a solidez
de sua minuta, não comprovou satisfatoriamente a necessidade de teste
adicional, cuja eficácia para aferir o requisito subjetivo, in casu, é duvidosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007513-89.2020.8.26.0625 -Voto no
4
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator